Tribunal: TJMT
Processo: 1002072-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002072-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SILVINO FERNANDES DAL BO - CPF: 212.375.149-91 (EMBARGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULAS RURAIS - LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ADOÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES – POSTERIOR QUESTIONAMENTO – PRECLUSÃO - PREVALÊNCIA DOS TRABALHOS TÉCNICOS – SUBSTITUIÇÃO DO IPC (84,32%) PELO BTNF (41,28%) – AGRAVO DESPROVIDO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se descabida a tese de excesso de execução, quando os critérios técnicos para o trabalho pericial foram adotados, substituindo-se os índices do IPC, pelo BFTN, com a aplicação dos índices usuais de atualização/correção monetária; salientando-se que os quesitos foram formulados pelas partes e respondidos, oportunamente”.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente porque não houve insurgência quanto aos dispositivos mencionados até a fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado que
À UNANIMIDADE DESPROVEU
o Agravo de Instrumento n.
1002072-62.2020.8.11.0000, mantendo a decisão que homologou o Laudo Pericial na Ação de Cumprimento de Sentença n. 192/2010 – Código n. 433523, proposta por
SILVINO FERNANDES DAL BÓ.

O Embargante defende que o acordão é omisso, pois não enfrentou questões imprescindíveis ao deslinde da causa.

Destaca que “(...)
o Laudo Pericial atualizou o débito até a data de 01/10/2018, quando deveria ter atualizado até a data do depósito judicial realizado pelo Banco em 20/06/2016”; e que o “perito levar em consideração valores que não foram pagos pelo embargado, tais como abatimentos e benefício da Lei Federal 8088/90, ou seja, são valores que não foram pagos pelo embargado”, não existindo repetição de indébito sobre valores não pagos pelo embargado.

Prequestiona os seguintes dispositivos:
ARTIGOS 371, 479, 477, §2o, 502 E 473, §3o, TODOS DO CPC. – ART. 884 CC – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado que
À UNANIMIDADE DESPROVEU
o Agravo de Instrumento n.
1002072-62.2020.8.11.0000, mantendo a decisão que homologou o Laudo Pericial na Ação de Cumprimento de Sentença n. 192/2010 – Código n. 433523, proposta por
SILVINO FERNANDES DAL BÓ,
sendo lançada a seguinte ementa
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULAS RURAIS - LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ADOÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES – POSTERIOR QUESTIONAMENTO – PRECLUSÃO - PREVALÊNCIA DOS TRABALHOS TÉCNICOS – SUBSTITUIÇÃO DO IPC (84,32%) PELO BTNF (41,28%) – AGRAVO DESPROVIDO. Mostra-se descabida a tese de excesso de execução, quando os critérios técnicos para o trabalho pericial foram adotados, substituindo-se os índices do IPC, pelo BFTN, com a aplicação dos índices usuais de atualização/correção monetária; salientando-se que os quesitos foram formulados pelas partes e respondidos, oportunamente”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acordão declara expressamente que “(...) foram utilizados os parâmetros técnicos quando da elaboração do Laudo Pericial, constando nele os critérios para a construção dos cálculos, as respostas aos quesitos formulados por ambas as partes, sendo “(...) substituído o índice aplicado de 84,32% (IPC) pelo índice solicitado de 41,28% (BTNF), apurando-se o novo saldo devedor que foi atualizado pelos demais critérios contratuais até a data em que o banco realizou a primeira amortização em cada cédula, quando então aplica-se sobre o saldo o INPC nos termos do despacho (...)”. (ID. Num. 33581995 - Págs. 5 e 6) Dentro dessa ótica, houve a atualização dos valores para a data atual. Portanto, não há qualquer mácula no que se refere ao laudo, mostrando-se totalmente descabido o pedido de nulidade”. (ID. Num. 49122454 – pág. 4)

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações de ambos os recursos, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores, salientando-se a ausência de enriquecimento ilícito e também que não houve invocação dos mencionados dispositivos até a fase de cumprimento de sentença.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021